Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA II, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu a expedição de mandado de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente por falta de comprovação de sua localização. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que houve prolação de sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito (processo de origem – ID 193266097), a qual inclusive já transitou em julgado (processo de origem - ID 196526776). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411